Tribunal: TJPA
Processo: 0818266-35.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0818266-35.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: TAYLOR SHELDON SOARES DE SOUZA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0818266-35.2023.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): TAYLOR SHELDON SOARES DE SOUZA

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPROCEDÊNCIA. ARTIGO 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. LEI Nº 13.964/2019 (LEI DO PACOTE ANTICRIME). NOVA REDAÇÃO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. QUEBRA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E REGRAS DO REGIME ABERTO. COMETIMENTO DE NOVOS CRIMES. DECISÃO IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutido estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer do recurso de agravo a execução e, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ ( ______________ ) dias do mês de ______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________.

Belém do Pará., __ de _______ de 2024.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0818266-35.2023.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): TAYLOR SHELDON SOARES DE SOUZA

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

________________________________________________________________

­­­­

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo em execução penal
interposto por
TAYLOR SHELDON SOARES DE SOUZA
contra a decisão proferida pelo
juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém,
o qual, nos autos do processo de nº 0014043-72.2019.8.14.0401, indeferiu o benefício do livramento condicional ao agravante.

Em suas razões, o recorrente pleiteia a reforma do “decisum” supra.

Nas contrarrazões apresentadas, o agravado pugna pelo improvimento do recurso manejado.

Em juízo de retratação a decisão agravada foi mantida.

Nesta Superior Instância, o Órgão Ministerial pugnou pelo improvimento do presente apelo.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Alega o agravante que preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional, tendo atingido o requisito objetivo em 19/07/2020 e, também, o subjetivo, pois só iniciou o cumprimento de pena em 30/04/2018, logo, as situações apontadas ocorreram antes do cumprimento da única condenação, sendo defeso ao Juízo apontar fatos anteriores a prática do delito pelo qual cumpre pena, ressaltando também, que foi absolvido da falta disciplinar ocorrida em 22/09/2022, cumprindo a sanção de maneira harmoniosa, mantendo bom comportamento carcerário, sem responder a nenhum Procedimento Disciplinar Penitenciário e retornando de todas as saídas temporárias durante o regime semiaberto.

Além disso, sustenta que o Juízo monocrático ao considerar como mau comportamento as faltas graves praticadas anteriormente ao período de 1 (um) ano, desconsiderou as alterações trazidas pelo pacote anticrime à lei de execução penal.

Por tais razões, postula a reforma da decisão proferida pelo Juízo “a quo”, o qual lhe indeferiu o benefício do livramento condicional, eis que preenchido os requisitos subjetivos, necessário à concessão da benesse.

Pois bem.

Inicialmente, cabe acostar a decisão impugnada, em que se observa fundamentação legal idônea, adotada pelo Juízo da execução justificando a não concessão do benefício em questão:

“(...)(...) Trata-se de pleito de LIVRAMENTO CONDICIONAL do apenado.

O Ministério Público manifestou-se pelo (in)deferimento do pedido.

Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que Quebra de Monitoramento em 30/11/2016, 04/04/2017, houve 07/11/2017 e descumprimento do regime aberto em 22/09/2021, bem como prática de novo delito em: 01/12/2016, 04/ conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do04/2017, 30/04/2018 e 22/09/2022, INFOPEN.

Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme art. 83 do CP, comprove, bem como quanto ao comportamento satisfatório durante a execução da pena, bem como ao livramento condicional bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração.

A falta disciplinar grave impede a concessão do livramento condicional, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do art. 83, III, do Código Penal – CP.

O livramento condicional é concedido desde que o condenado tenha bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inc. III, a, do CP). E, segundo alteração promovida pela Lei 13.964/19 no Código Penal, o condenado não pode ter cometido falta grave nos últimos 12 (doze) meses (inc. III, b).

Esses requisitos cobram do condenado comportamento adequado durante todo o tempo da execução penal, seja no cumprimento das obrigações internas, seja no seu relacionamento com os demais habitantes do sistema e com os funcionários, elementos indicativos de sua capacidade de readaptação social. Se, sob vigilância direta, o condenado resiste ao cumprimento das regras, não há por que confiar em sua disposição para cumpri-las sem o acompanhamento permanente das autoridades carcerárias. Por isso, o cometimento de faltas disciplinares de natureza grave pode impedir o livramento condicional:

1.O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime. 2. A norma anterior já previa a necessidade de comportamento satisfatório durante a execução da pena para o deferimento do livramento condicional. E não se pode negar que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta comportamento insatisfatório do reeducando. Precedentes. 3. No caso, a fuga do paciente, no curso da execução da pena privativa de liberdade, ocorrida em 16/4/2019, serviu, nas instâncias ordinárias, como fator para considerar a ausência do pressuposto subjetivo necessário para o livramento condicional, negado em 28/4/2020. 4. Ordem denegada” (HC 612.296/MG, j. 20/10/2020).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL NEGADO. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. PRÁTICA DE FALTAS GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. FUGAS E NOVOS CRIMES. As faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena não interrompem a contagem de prazo para o livramento condicional, mas justificam o indeferimento do benefício de livramento condicional por ausência do requisito subjetivo. Precedentes das Cortes Superiores. Recurso conhecido e improvido.” (TJ/PA, Acórdão nº 10001952, 1ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Rosi Maria Gomes de Farias, j. 13/06/2022)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPROCEDÊNCIA. ARTIGO 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. LEI Nº 13.964/2019 (LEI ANTICRIME). NOVA REDAÇÃO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A lei nº 13.964/2019 alterou o inciso III do art. 83 do Código Penal no sentido de aumentar a exigência para a concessão do livramento condicional, impondo, entre outros, o bom comportamento do sentenciado durante a execução da pena acrescida do não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses. 2. A ausência de falta grave nos doze meses antecedentes ao livramento condicional complementa a obrigação do apenado em ter uma postura certa e adequada durante a execução da pena para fazer jus à benesse. Assim, a alínea b do inciso III do art. 83 reforça o rigor para o almejo da liberdade antecipada, e não o abrandamento dos outros requisitos descritos nas demais alíneas. 3. Não tendo o reeducando apresentado comportamento retilíneo durante o período de execução da reprimenda, inviável a concessão do benefício. 4. Agravo conhecido e não provido. Decisão unânime.” (TJ/PA, Acórdão nº 213.980, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, j. 31/08/2020)

Como se infere dos autos, o histórico carcerário do apenado é conturbado por faltas graves e indisciplina, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório.

Nesse caso, com base na pacífica jurisprudência do STJ, torna-se imperiosa a negativa do benefício de livramento condicional. Nesse sentido:

Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, a prática de falta grave pela apenada no curso da execução penal - no caso, a fuga do estabelecimento prisional - constitui motivo suficiente para denegar a concessão do livramento condicional, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83 do Código Penal. 4. Na hipótese, apesar de estarem presentes os aspectos objetivos, verifica-se que a paciente não preencheu os subjetivos, pois não comprovou comportamento satisfatório durante a execução da pena, faltando-lhe o pressuposto do inciso III do artigo 83 do Código Penal. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 285.687/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 09/06/2015)

Neste caso acima delineado, como se observa, o Superior Tribunal de Justiça denegou o livramento condicional em razão de apenas uma fuga da apenada. No caso seguinte, o Tribunal fundamenta a negativa do livramento no histórico carcerário conturbado do apenado.

Legítima é a denegação de livramento condicional com fundamentos concretos, no caso pelo não preenchimento do requisito subjetivo em virtude, essencialmente, do histórico carcerário conturbado do paciente, que praticou várias faltas graves no curso da execução. (HC 336.709/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 07/12/2015)

Na hipótese que segue, o Superior Tribunal de Justiça indeferiu o livramento condicional em razão da prática de duas faltas graves durante o cumprimento da pena: Para a concessão do livramento condicional, o magistrado deve examinar o efetivo cumprimento do requisito objetivo e subjetivo IV - In casu, a prática de duas faltas graves (mau comportamento carcerário) constitui elemento suficiente para demonstrar a ausência de requisito subjetivo para a concessão de livramento condicional, nos termos do art. 83, III, do Código Penal. (Precedentes do STJ). (HC 337.593/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 11/03/2016)

No mesmo sentido, os seguintes julgados embasaram a negativa de livramento condicional:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. REVERSÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 7 DO STJ. ALÍNEA "C". APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, malgrado não interrompa o prazo para fins de livramento condicional, a prática de falta grave impede a concessão do aludido benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante a execução da pena, nos termos do disposto no art. 83, III, do Código Penal. [...] ( STJ. AgRg no AREsp 1359280/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)

As faltas graves praticadas no decorrer da execução penal não interrompem o prazo para a obtenção do livramento condicional - Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça - STJ - mas justificam o indeferimento do benefício pelo inadimplemento do requisito subjetivo. Precedentes. (STJ. HC 473.994/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 28/11/2018)

Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior, já é suficiente para até mesmo uma falta grave denegar o livramento condicional.

Vale lembrar que o magistrado não se vincula ao teor da certidão carcerária. Então, mesmo que esteja documentado “bom comportamento”, cumpre ao magistrado avaliar a situação concreta de cada apenado e considerar, sobretudo, seu histórico carcerário. Acaso observado aspectos negativos, exsurge o dever de valorar negativamente o comportamento do apenado para fins de livramento condicional.

Aliás, cumpre dizer, lamentavelmente, o “bom comportamento” nas certidões carcerárias da SEAP é atestado sem qualquer critério. É a praxe do sistema penal. Latrocidas, líderes de motins, foragidos, líderes de organizações criminosas, inexplicavelmente, são classificados como apenados de “bom comportamento” pela SEAP. Quiçá menos de um por cento das certidões ateste mau comportamento. Isso prejudica severamente o trabalho do Poder Judiciário. Daí por que, sobretudo por este motivo, o fato de constar “bom comportamento” não é vinculante.

Ademais, não fosse isso, para fins de livramento condicional, além do “comportamento satisfatório durante a execução da pena” (o que, como visto, o apenado não demonstrou), é também requisito para o gozo do benefício: Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

Quanto ao requisito previsto no art. 83, p. único, do CP (presunção que não voltará a delinquir), diante de constar do seu histórico carcerário a prática de falta grave, a presunção é exatamente o contrário. Ou seja, a presunção é que volte a cometer delitos, por inexistir qualquer indicativo de ressocialização.

O instituto do livramento condicional não pode ser banalizado, de maneira que seus requisitos sejam mitigados ou simplesmente ignorados por meras razões de política carcerária. Muito pelo contrário, é instituto sério, que precisa ser aprimorado e encarado, pelo reeducando, como um prêmio pelo seu bom comportamento durante todo o cumprimento da pena. Daí por que, na hipótese dos autos, sendo desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83, inciso III, tampouco do inciso IV e Parágrafo único do CP, impõe-se o indeferimento do livramento condicional.

Diante do exposto, INDEFIRO, pois, o pedido.

Ciência ao MP e defesa. (...)(...)”

No presente caso, o juízo executório entendeu que o agravante não cumpriu todos os requisitos para alcançar o benefício do livramento condicional, qual seja, o subjetivo, visto que seu péssimo histórico carcerário, de onde se observa quebra de monitoramento eletrônico,
descumprimento do regime aberto, bem como prática de novos delito, são mais que
suficientes para a não concessão da referida benesse.

Convém ressaltar, que o juiz poderá conceder o benefício do livramento condicional quando presentes as condições objetivas e subjetivas, as quais são estabelecidos no artigo 83 do Código Penal.

A propósito, a Lei do Pacote Anticrime nº 13.964/19, incluiu novos requisitos ao artigo 83 do Código Repressivo, estabelecendo que poderá ser concedido o benefício ora em exame ao condenado. desde que tenha comprovado bom comportamento durante a execução da pena, não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, desempenho satisfatório no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover subsistência mediante trabalho honesto.

Observa-se o que prevê o artigo 83, inciso III, do Código Penal:

“(...) Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - (...) (...);

II – (...) (...);

III - comprovado
:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses
;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV – (...) (...);

V – (...) (...);

Parágrafo único – (...) (...). (...)”
(grifos e negritos meus)

Em suma, o Colendo STJ compreende que o requisito subjetivo
"bom comportamento"
, não deve ser restrito somente aos 12 últimos meses a que se refere o artigo 83 do Código Penal, mas ao período da execução.

Ademais, deve ser analisado caso a caso as faltas porventura praticadas dentro do contexto da pena como um todo, sendo utilizada para colocar em perspectiva o comportamento do apenado, podendo servir como elemento a fortalecer a configuração do requisito subjetivo ou para denegar sua existência.

Nessa linha, seguem os seguintes julgados do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO
. LAUDO PSICOLÓGICO DESFAVORÁVEL.
EXISTÊNCIA DE FALTAS DISCIPLINARES. EXIGÊNCIA DE BOM COMPORTAMENTO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Para a concessão do livramento condicional, nos termos do art. 83, inciso III, alínea a, do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, deve o Apenado preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal)
e subjetiva (bom comportamento durante a execução da pena)
.
2. Na presente hipótese, as instâncias ordinárias consignaram que o laudo psicológico foi desfavorável e o Apenado praticou duas faltas disciplinares, sendo recentemente reabilitadas. 3. Consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça é legítimo que o julgador considere, no caso concreto, motivadamente,
a impossibilidade de concessão do benefício executório devido ao cometimento de infrações disciplinares há mais de 12 (doze) meses, em razão da existência do requisito cumulativo contido na alínea a do art. 83 do inciso III do Código Penal, o qual determina que será concedido livramento condicional apenas aos que demonstrarem bom comportamento durante a execução da pena
. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 669.429/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 2/9/2021). (grifos e negritos meus)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO MOTIVADO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. O livramento condicional será concedido quando o sentenciado preencher tanto o requisito de natureza objetiva quanto os pressupostos de cunho subjetivo, nos termos do art. 83 do CP
. 2.
Para fins de bom comportamento carcerário, considera-se todo o período da execução penal, pois o juiz não é mero órgão chancelador nem está atrelado a documentos administrativos.
3. O Tribunal de origem assinalou histórico prisional conturbado e aspectos desfavoráveis de exame psicológico para justificar o indeferimento do livramento condicional. 4. Constou do acórdão, ao manter decisão prolatada em 14/12/2021,
a prática de falta grave (abandono do regime semiaberto
, reabilitado em 8/12/2018) e a reiteração delitiva, por diversas vezes, pouco tempo após o deferimento de liberdade ou de progressão de regime. Ademais, uma vez realizado o exame criminológico, o laudo psicológico apresentou pontos contrários à transferência do reeducando do regime semiaberto ao último estágio do sistema progressivo. 5. Agravo regimental não provido. ( AgRg no HC n. 728.715/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022). (grifos e negritos meus)

“In casu”, observa-se dos requisitos carcerários e do espelho do INFOPEM existente no feito, que o agravante
possui um histórico desabonador dentro do estabelecimento prisional onde cumpre pena privativa de liberdade, eis há registro de quebra de monitoramento eletrônico em 30/11/2016, 04/04/2017, 07/11/2017 e descumprimento do regime aberto em 22/09/2021, bem como a
prática de novas condutas delitivas em 01/12/2016, 04/04/2017, 30/04/218 e 22/09/2022, quando se encontrava no regime aberto.

Em que pese o apenado já tenha atingido o lapso temporal para concessão da benesse, preenchendo assim o requisito objetivo conforme o acima relatado, vê-se que não satisfaz a condição subjetiva, eis que consta em seu desfavor quebra de monitoração eletrônica, descumprimento de regras do regime aberto e cometimento de novos crimes graves como roubo e homicídio, estes tidos como faltas graves reconhecidos durante a execução da reprimenda, obstaculizando concessão do livramento condicional.

Ademais, ressalta-se que tal benefício está condicionado ao bom comportamento carcerário, e o reconhecimento de falta grave desfavorece o atestado de comportamento satisfatório estabelecido no artigo 83, inciso III, do Código Penal,
razão pela qual não faz jus a liberdade condicional.

Neste contexto, entendo que a decisão agravada restou devidamente fundamentada, vez que o apenado cometeu
falta grave
e
praticou novo delito no curso do cumprimento de pena por delito anterior
.

No caso em tela, agiu acertadamente o magistrado executório, ao indeferir o pleito em favor do agravante, visto que não preencheu o requisito subjetivo.

Por todo o exposto,
conheço do agravo em execução e nego-lhe provimento para manter a decisão impugnada,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2024.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 08/05/2024